Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO EM AGÊNCIA DE VEÍCULOS. VÍCIO OCULTO NO MOTOR E EM OUTROS ACESSÓRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR EM APRESENTAR RECLAMAÇÃO, A PAR DA GARANTIA LEGAL. NÃO PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA SOBRE A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MATERIAL COMPROVADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de que o veículo adquirido perante a requerida teria apresentado defeitos ocultos, “preexistentes” à compra. Insurgência da JR MULTIMARCAS EIRELI - ME contra a sentença de parcial procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) não teria praticado qualquer ato ilícito; (b) a garantia contratual de noventa (90) dias ou 3.000 Km (três mil quilômetros) seria exclusivamente para defeitos existentes nos componentes internos do motor e caixa de câmbio; (c) “o veículo objeto da lide não apresentava nenhum vício ou defeito à época da venda”; (d) “o Recorrido jamais procurou a Recorrente, para que fosse oportunizado ao menos uma avaliação, sobre o real estado das peças. Desse modo, por mera liberalidade o Recorrido procedeu no conserto veículo”, e, por isso, “quebrou o Contrato de Compra e Venda”; (e) “o objeto da lide é um veículo ‘usado’ com mais de 11 (onze) anos de uso e que no ato da venda estava com quase 250.000 mil km rodados”; (f) “O Recorrido atestou ter vistoriado o carro, que lhe teria sido entregue em pleno funcionamento e conservação, ou seja, sem defeito que comprometesse o uso”; (g) “não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, isto é, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa”; (h) “em relação a junta do cabeçote, oportunamente a Recorrente atendeu as solicitações do Recorrido”.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, e sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o da Lei 9.099/95.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, porque a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviço (art. 14 - teoria do risco do negócio).
V. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) o requerente teria adquirido o veículo PEUGEOT 207HB XR, placa JIW7173, ano/modelo 2011/2011, em 17.11.2021, pelo valor de R$ 22.490,00 (id 39291220); (b) em 23.11.2021 e 27.11.2021, o veículo teria apresentado vários defeitos no motor e na parte elétrica (vazamento na válvula termostática, correia dentada, junta de cabeçote queimada, ar condicionado parou de funcionar, sensor de nível de combustível, bobina elétrica, bico injetor e rolamentos dianteiros) (c) em 07.12.2021, a requerida teria realizado, tão somente, o reparo no motor, referente ao serviço de cabeçote (id 39291318, pág. 3), sob o fundamento de que os demais defeitos não estariam abarcados pela garantia contratual, além de que se tratariam de “desgaste natural pelo uso ordinário da coisa”.
VII. Indene de dúvidas que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, art. 5o).
VIII. Todavia, no presente caso, trata-se de veículo adquirido com prazo de garantia contratual e legal (CDC, art. 26, inciso II), de sorte que a não realização de prévia vistoria minuciosa pelo requerente teria se baseado no princípio da confiança estabelecido na relação contratual (de consumo) entre as partes.
IX. Nesse quadro fático-jurídico, inafastável a responsabilidade da requerida em decorrência da patente falha na prestação do serviço, porquanto não é razoável que a cláusula restritiva (garantia somente em relação aos defeitos existentes nos componentes internos do motor e caixa de câmbio) prevaleça sobre a legislação consumerista, a qual garante o direto do consumidor de reclamar pelos vícios do produto (aparentes ou de difícil constatação). Ressalta-se que a reclamação teria sido efetivada no prazo da garantia legal (CDC, art. 26, inciso II).
X. Além disso, tem-se por insubsistente a tese de “quebra de contrato”, pois conforme bem pontuado em sentença, [...] o autor comunicou o réu acerca dos defeitos que o veículo vinha apresentando, tanto que a própria ré confessa que arrumou apenas o vício existente no motor por mera liberalidade. Quanto aos demais vícios na parte mecânica e elétrica do carro, aduz que não adotaram providências por entenderem que não havia cobertura da garantia e decorriam do desgaste natural do veículo [...].
XI. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço, a par da constatação do defeito (decorrente de vício oculto/qualidade), é dever da requerida recompor os danos materiais sofridos pelo consumidor (risco específico da atividade), desde que devidamente comprovados. No ponto, tendo em vista as notas fiscais colacionadas (id 39291222/26), tem-se por escorreita a sentença de parcial procedência que condena a requerida ao pagamento de R$ 1.827,50 (mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que as contrarrazões teriam sido apresentadas pelo próprio requerente (ausência de capacidade postulatória em sede recursal).